Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-11.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SEM CONDENAÇÃO DOS APELADOS/ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. ARTIGO . 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001997-11.2019.805.0256, em que figuram como
Apelante

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto proferido pela Relatora

designada para lavratura do acórdão .

Sala de Sessões, 09 de fevereiro de 20
21

Desembargador (a)Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça